Tribunal: TJBA
Processo: 0000997-90.2005.8.05.0228
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-02
Data de publicação: 2026-03-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Estado da Bahia Segunda Câmara Criminal – Segunda Turma Recurso em Sentido Estrito: 0000997-90.2025.805.0228. Origem: Comarca de Santo Amaro-BA Recorrente: Arivaldo Vinhas dos Santos Advogado: Alberto Sacramento - OAB/BA 16.801. Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Adriana Imbassahy Procurador de Justiça: Antônio Carlos Oliveira Carvalho Relator: Mario Alberto Simões Hirs DIREITO PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DECISÃO DE PRONÚNCIA MANTIDA. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, COM EMPREGO DE MEIO CRUEL, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E MOTIVO TORPE. OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. APRECIAÇÃO DA TESE DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. PREVALÊNCIA DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI. RECONHECIMENTO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE, DE OFÍCIO, QUANTO AOS DELITOS SECUNDÁRIOS EM RAZÃO DA PRESCRIÇÃO. REGULARIDADE FORMAL DA PEÇA ACUSATÓRIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES E NEGATIVA DE PROVIMENTO AO RECURSO. I. Caso em exame Recurso em Sentido Estrito interposto por Arivaldo Vinhas dos Santos contra decisão de pronúncia proferida em 30.04.2008, que o submeteu a julgamento pelo Tribunal do Júri pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, c/c art. 29, CP), ocultação de cadáver (art. 211, CP) e associação criminosa (art. 288, CP), agravados pelo art. 1º, § 1º, da Lei 8.072/90, em concurso com outros denunciados. Alegou-se a inépcia da denúncia, ausência de provas da autoria, e, subsidiariamente, a desclassificação da imputação. II. Questão em discussão 1. Se a denúncia apresentada pelo Ministério Público é inepta, por ausência de individualização da conduta do recorrente. 2. Se há ausência de indícios suficientes de autoria a justificar a submissão do recorrente ao Tribunal do Júri. 3. Se é cabível a desclassificação para delito de menor gravidade ou a exclusão das qualificadoras. 4. Se há prescrição da pretensão punitiva quanto aos delitos de ocultação de cadáver e associação criminosa. III. Razões de decidir 1. A denúncia apresenta narrativa clara, objetiva e juridicamente adequada, contendo a individualização suficiente da conduta atribuída ao recorrente, em conformidade com o art. 41 do CPP, não havendo nulidade a ser reconhecida. 2. A prova da materialidade delitiva encontra-se nos autos (Laudo de Exame Cadavérico e auto de apreensão), sendo os indícios de autoria suficientes à pronúncia, com base nos testemunhos e declarações inquisitoriais, nos termos do art. 413 do CPP. 3. A participação do recorrente, ainda que secundária, é juridicamente relevante, conforme art. 29 do CP, sendo vedada a exclusão liminar das qualificadoras, pois presentes indícios mínimos de sua ocorrência. 4. Reconhece-se de ofício a prescrição quanto aos crimes previstos nos arts. 211 e 288 do CP, por decurso do prazo superior a 08 anos, nos termos do art. 109, IV, do CP, em razão da pena máxima abstratamente cominada. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e improvido. Preliminar rejeitada. Reconhecimento ex officio da prescrição quanto aos crimes dos arts. 211 e 288 do Código Penal. Mantida a pronúncia apenas quanto ao crime de homicídio qualificado. Tese firmada: "1. A denúncia que descreve de forma clara os fatos e a conduta do acusado, ainda que de forma genérica em se tratando de crimes em coautoria, atende aos requisitos do art. 41 do CPP, não configurando inépcia." "2. Havendo prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria, a decisão de pronúncia deve ser mantida, sendo o Tribunal do Júri o juiz natural para julgamento dos crimes dolosos contra a vida." "3. É cabível o reconhecimento ex officio da prescrição nos crimes de ocultação de cadáver e associação criminosa, quando preenchidos os requisitos legais e decorrido lapso temporal superior ao fixado no art. 109 do Código Penal." Dispositivos legais citados: CF/1988, art. 5º, inc. XXXVIII; CP, arts. 29, 107, I; 109, IV; 121, §2º, I, III e IV; 211 e 288; CPP, arts. 41, 413 e 581, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 82.246/RJ, Rel. Min. Ellen Gracie; STF, ARE 1067392/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes; STJ, HC 471.414/PE, Rel. Min. Laurita Vaz. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito nº 0000997-90.2025.805.0228, em que figuram como partes os acima nominados. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator, reconhecendo-se, ex officio, a extinção da punibilidade pela prescrição quanto aos crimes dos arts. 211 e 288 do Código Penal, mantendo-se a pronúncia exclusivamente quanto ao delito de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I, III e IV, do CP), a ser apreciado pelo Tribunal do Júri. Salvador, data registrada no sistema. Mario Alberto Simões Hirs Desembargador Relator [Assinatura eletrônica]